Tribunal: TJES
Processo: 0012359-58.2011.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012359-58.2011.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS BIONALISE LTDA

APELADO: B4LAB LATINO AMERICA PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO IDENTIFICADA.
ERROR IN PROCEDENDO.
INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

1. O art. 219,
caput
, do CPC/73, vigente quando do ajuizamento da presente demanda, previa que
“[...]A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição[...]”
, ao passo que o art. 202, I, do CC diz que
“[...]A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;[...]”

2. Além disso,
“[...]O art. 240, § 1º, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada.[...]” (REsp n. 2.088.491/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

3. No caso concreto, a prescrição evidenciada não pode ser atribuída à mora do Poder Judiciário e, ademais, o pedido de citação por edital foi formalizado quando já transcorrido o prazo prescricional aplicável.

4. Apelo conhecido, mas não provido.

Vitória, 06 de maio de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0012359-58.2011.8.08.0014

Apelante:

Laboratório de Análises Clínicas Bionalise Ltda.

Apelado:

B4LAB Latino América Produtos Laboratoriais e Hospitalares

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta em face de sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Colatina/ES que, ao apreciar
Ação Redibitória c/c Indenização por Dano Material e Moral
ajuizada pelo apelante em face da recorrida, pronunciou de ofício a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o feito, nos termos do art. 487, II, do CPC. (ID. 7734077)

Inconformado, o apelante se volta contra a referida sentença alegando, em suma, que não incorreu em desídia, já que envidou esforços para que a citação dos demandados fosse ultimada. Diz que requereu ao juízo diligências para tal finalidade, inclusive a citação editalícia que não restou apreciada, bem como que não houve intimação pessoal da parte. Por fim, requereu o provimento do apelo, para
“[...]anular a sentença, prosseguindo-se como de direito, possibilitando a realização da citação por edital da apelada[...].”
(ID. 7734080)

Sem contrarrazões.

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 03 de abril de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Prescrevia o art. 219,
caput
, do CPC/73, vigente quando do ajuizamento da presente demanda, que
“[...]A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição[...]”
, ao passo que o art. 202, I, do CC diz que
“[...]A interrupção da prescrição, que somente poderá ocorrer uma vez, dar-se-á: I - por despacho do juiz, mesmo incompetente, que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei processual;[...]”

Além disso,
“[...]O art. 240, § 1º, estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação. A teleologia da norma é não prejudicar a parte diligente, que ingressou com a demanda dentro do prazo prescricional, mesmo que, posteriormente, tenha sucumbido ao decurso do tempo diante de eventual demora do Judiciário em dar continuidade aos trâmites processuais (Súmula 106 do STJ) ou de maliciosa conduta da contraparte, que se oculta para não ser citada.[...]” (REsp n. 2.088.491/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.)

No caso dos autos, como bem ressaltado pelo Julgador de origem,
“[...]ação foi ajuizada dentro do prazo prescricional de três anos para a pretensão de reparação civil, consoante previsto no art. 206, §3º, V, do CCB. Sucede que, até o momento, não houve a regular citação da parte ré, tendo decorrido mais de dez anos desde o protocolo da petição inicial, ocorrida em 09/12/2011 (fl. 02). Via de consequência, tem-se que não houve a interrupção do prazo prescricional, consoante previsto no art. 219, §2º e §3º, do CPC/73, motivo pelo qual o prazo prescricional de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do CCB, permaneceu correndo. Destarte, não tendo a parte demandante se desincumbido do ônus de promover a citação da Ré, é de rigor o reconhecimento da prescrição no presente caso, não havendo que se falar em mora judiciária, posto que a lentidão da ação deve ser imputada, exclusivamente, ao comportamento da parte autora.[...]”

Além disso, após longo período de trâmite processual a parte interessada requereu a citação por edital, mas quando já transcorrido o prazo prescricional aplicável o que, apesar de não ter sido apreciado pelo Magistrado, não tem o condão de reverter a conclusão pela extinção do feito nos moldes em que externado pelo comando sentencial.

A propósito, com as devidas adequações, atente-se para a jurisprudência deste sodalício:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL – INAPLICABILIDADE DA SÚMULA Nº 106 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A proêmio, tratando-se o título exequendo de uma Cédula de Crédito Bancário, tem-se que o prazo prescricional é de 03 (três) anos, uma vez que o artigo 44 da Lei nº 10.931/2004, diploma legal que a disciplina, autoriza a aplicação da lei cambial.

2. Acerca do prazo prescricional trienal para a execução de Cédula de Crédito Bancário, é este, inclusive, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Precedente.

3. In casu, o apelante ajuizou a presente demanda em 27/09/2016, contudo, até o momento da prolação da sentença, no dia 26/10/2022, os executados não haviam sido devidamente citados.

4. É pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a citação editalícia, em regra, deve ocorrer somente após frustradas todas as diligências necessárias para intimação pessoal do réu (STJ – REsp: 1725788 SP 2018/0039623-5, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 26/06/2018, T3 – TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/06/2018). Nesse sentido, entendo que, no momento em que foi realizado o pedido para citação por edital da 2ª executada (fl. 126), ainda não havia sido esgotadas todas as possibilidades de localização da ré.

5. Embora o apelante tenha efetivamente efetuado diversos requerimentos informando endereços para localização dos devedores, não há como imputar qualquer falha no serviço judiciário, pois os pedidos foram atendidos e as diligências realizadas em tempo hábil.

6. Nesse contexto, exsurge inaplicável a Súmula nº 106 do STJ, que orienta o afastamento da prescrição quando a demora da citação decorra exclusivamente da morosidade do Poder Judiciário, o que não ocorreu neste caso.

7. Recurso conhecido e desprovido. Prejudicados os demais pedidos.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0017475-75.2016.8.08.0012, Rel. Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, Data: 09/Nov/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA NO PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE DA PARTE AUTORA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Consoante o conteúdo normativo do artigo 219, §§1º a 4º do CPC/73, vigente à época da propositura da ação, incumbe ao autor promovê-la em até 90 dias, e tão somente, interrompe o transcurso do prazo prescricional da dívida, não ficando prejudicada a parte pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

2 - Entre os vencimentos dos cheques e a prolação da sentença (24/09/2018), transcorreram mais de cinco anos sem que fosse promovida a citação válida do apelado.

3 - Para que não se operasse a prescrição da dívida, a citação válida do devedor deveria ter ocorrido dentro do período de cinco anos a contar da data de emissão do cheque.

4 O fato de a citação do réu não ter ocorrido em 90 dias não decorreu da demora do serviço judiciário, mas da desídia do próprio recorrente que não trouxe aos autos elementos suficiente para a localização do demandado.

5 Frustradas as consultas nos sistemas eletrônicos INFOSEG, RENAJUD e BACENJUD, o apelante se limitou a requerer novamente as consultas aos sistemas eletrônicos, não acrescentando proveito algum na obtenção do resultado pretendido.

6 - Recurso desprovido.” (TJES, APELAÇÃO CÍVEL 0020448-79.2011.8.08.0011 (011.110.204.481), Rel. Des. MANOEL ALVES RABELO, 4ª Câmara Cível, Data: 17/mai/2019)

Pelo exposto, não vejo como divergir da sentença impugnada, motivo pelo qual,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 06/05/24 a 10/05/24.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatora.

Senhor Presidente e E. Pares,

Peço vênia para acompanhar o voto de relatoria.